Tribunal: TJSP
Processo: 0048721-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0048721-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é
impetrante/paciente CLEBERSON LUIZ KALIL DE CASTRO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048721-22.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0048721-22.2019.8.26.0000 VOTO no 34.485
COMARCA: RIO CLARO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 7000476-77.2019.8.26.0510
IMPETRANTE/PACIENTE: CLEBERSON LUIZ KALIL DE CASTRO

HABEAS CORPUS DEMORA NO JULGAMENTO DE PEDIDO DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
ABERTO

AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL

PACIENTE
EM
REGULAR
CUMPRIMENTO DE PENA.
ORDEM DENEGADA.

CLEBERSON LUIZ KALIL DE CASTRO impetra
em seu favor o presente habeas corpus, com pedido de liminar
alegando que sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo
Juiz da Vara das Execuções Criminais da Comarca de RIO CLARO,
nos autos da Execução Criminal no 7000476-77.2019.8.26.0510.
Pelo
presente
manuscrito,
insurge-se
o
paciente contra a demora no julgamento de seu pedido de
progressão ao regime aberto, que aguarda a realização de exame
criminológico.
Postula a concessão da ordem, para que seja
afastada a exigência de realização de exame criminológico ou que
seja determinada sua imediata realização.
A liminar foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048721-22.2019.8.26.0000
3
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora:
“Por decisão de 04/10/2019 foi determinada a
elaboração de exame psicossocial do paciente para instrução do
pedido de progressão de regime, tendo em conta que o mesmo é
pessoa habituada ao crime e cumpre pena de forma tumultuada (...).
(...) O exame psicossocial foi encartado aos
autos em 12 de dezembro de p.p. e os autos serão encaminhados ao
Promotor de Justiça para manifestação, no prazo legal (...).”
De acordo com informações extraídas dos
registros eletrônicos desta Corte, os autos foram entregues ao
Ministério Público em 27.01.2020.
Portanto, de acordo com as informações
prestadas, não há que se falar em constrangimento ilegal a recair
sobre o paciente, que cumpre pena regularmente em regime
semiaberto.
Finalmente, impende registrar que o habeas
corpus não é o meio adequado para acelerar o andamento de
decisão judicial.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0048721-22.2019.8.26.0000
4
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora